Tribunal: TJSP
Processo: 1046739-71.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Sentença que decretou a decadência da pretensão da Parte Autora. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária com vaga de garagem entregue com metragem a menor. Aplicação, na hipótese, do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Causa madura para Julgamento (art. 1.013, § 4o do CPC). Cerceamento de defesa. Inocorrência.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Sentença que decretou a decadência da pretensão da Parte Autora. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária com vaga de garagem entregue com metragem a menor. Aplicação, na hipótese, do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Causa madura para Julgamento (art. 1.013, § 4o do CPC). Cerceamento de defesa. Inocorrência. Necessidade de prova técnica não demonstrada. Área com gramado subsequente à vaga da Autora que deve ser considerada área privativa e integrante da metragem total. Espaço, ademais, que não implica na inutilidade ou redução do uso da área para o fim designado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a decadência e, por conseguinte, julgar improcedente a Ação, condenando o Autor no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046739-71.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ANDERSON BATISTA MUNHOZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, após a
ampliação do julgamento na forma do artigo 942, §1o, do Código de Processo Civil
, deram parcial provimento ao recurso; vencido o 2o juiz, o qual declarará voto. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente), GIFFONI FERREIRA, CARLOS GOLDMAN E
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12848
APELAÇÃO CÍVEL No: 1046739-71.2019.8.26.0576
APELANTE: ANDERSON BATISTA MUNHOZ
APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
MMa. JUÍZA “A QUO”: LUCIANA CONTI PUIA TODOROV
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Sentença que
decretou a decadência da pretensão da Parte Autora.
Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária com
vaga de garagem entregue com metragem a menor. Aplicação,
na hipótese, do prazo prescricional decenal previsto no artigo
205 do Código Civil. Causa madura para Julgamento (art.
1.013, § 4o do CPC). Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Necessidade de prova técnica não demonstrada. Área com
gramado subsequente à vaga da Autora que deve ser
considerada área privativa e integrante da metragem total.
Espaço, ademais, que não implica na inutilidade ou redução do
uso da área para o fim designado. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a decadência e, por
conseguinte, julgar improcedente a Ação, condenando o Autor
no pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor da causa, observada a gratuidade.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença de fls. 255/258
que, nos Autos de “Ação Indenizatória”, julgou extinto o Processo com resolução de
mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ante o
reconhecimento da decadência da pretensão da Parte Autora.
Ante a sucumbência, condenou o Autor ao pagamento de custas e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), observando-se a
gratuidade processual concedida nos Autos.
Inconformado, apela o Autor (fls. 261/274), sustentando, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que no caso em tela não há que se falar em prescrição, tendo em vista que deve ser
aplicado o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, quando muito, no
mínimo o prazo quinquenal disposto no artigo 27 Código de Defesa do Consumidor.
Assevera que Empresa Apelada prometeu e vendeu uma vaga de
12m2, contudo, entregou uma de 9,744m2, em completo desrespeito ao ora Apelante.
Aduz que faz jus à indenização por danos morais, pois sofreu
frustrações que vão muito além do mero aborrecimento do cotidiano.
Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
Recurso
processado
regularmente,
com
a
apresentação
de
Contrarrazões (fls. 278/296).
É o breve Relatório.
Respeitado
profundamente
entendimento
diverso,
o
Recurso
interposto comporta parcial provimento.
Cuida-se de “Ação Indenizatória” proposta por “ANDERSON
BATISTA MUNHOZ” em face de “MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A”.
Para tanto, alegou, em síntese, que firmou com a Empresa Ré (MRV)
Contrato de Compra e Venda para a aquisição de um Imóvel.
Aduziu que notou que as medidas de sua garagem não estavam
batendo com as constantes na proposta da Empresa, pois a garagem deveria ter 12m2,
mas, ao medi-la, constatou que ela media cerca de 2,5m2 a menos.
Aduziu que a indenização por danos morais foi oriunda da conduta
completamente desidiosa e abusiva da Requerida, de ludibriar os consumidores,
entregando Imóveis com expressiva área menor.
Por tais razões, propôs esta Demanda, objetivando, em suma, a
procedência da Ação para condenar a Empresa Ré a restituir o valor pago pela área
excedente, bem como ao pagamento de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, respeitado entendimento diverso, o direito à indenização
por vício na obra não se sujeita ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias estabelecido
no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que diz respeito ao direito
de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação no produto durável,
tampouco se submete ao prazo decadencial de 01 (um) ano previsto no artigo 501 do
Código Civil, que se refere ao direito de requerer a complementação da obra ou o
abatimento proporcional ao preço.
Neste contexto, vislumbra-se que o prazo a ser considerado no caso
vertente é o prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil, já que o Autor
pretende obter indenização por perdas e danos, o que não se operou na hipótese, eis que
as chaves do Imóvel foram entregue ao Apelante em 29/01/2016 (fl. 112).
Nesta esteira, colaciona-se recentíssimo Julgado desta C. Câmara de
Direito Privado.
“AÇÃO
RESSARCITÓRIA.
EXTINÇÃO
DEFINITIVA
POR
DECADÊNCIA. COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E
VENDA DE UNIDADE CONDOMINIAL. VAGA DE GARAGEM EM
TAMANHO INFERIOR AO PREVISTO. PREJUDICIAL AFASTADA.
LIÇA COM REGÊNCIA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
CAUSA MADURA. PRONTO EXAME DO MÉRITO. SUPOSTO
DANO
SEQUER
PRECISADO.
ESPAÇO
ADEQUADO
AO
ESTACIONAMENTO DE UM AUTOMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA
DECRETADA. (...)”. (Apelação Cível no1006771-34.2019.8.26.0576,
Relator: Des. CARLOS GOLDMAN, DJ. 23.06.2020).
Logo, afasta-se a decadência proclamada na sentença.
Todavia, desnecessário o retorno dos Autos à Origem.
A Ação está madura para Julgamento, nos termos do artigo 1.013, §4o,
do Código de Processo Civil.
Para a solução do Feito não se verifica necessário o aprofundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatório, pois a apuração pericial da diferença de metragem alegada pelo Autor não se
mostra pertinente.
Ademais, tampouco há que se falar em cerceamento de defesa, uma
vez que não restou evidenciada a necessidade de produção da prova técnica requerida,
tendo em vista que os elementos de convicção carreados a Demanda já se mostravam
suficientes para evidenciarem a realidade fática, em especial, a prova documental
existente nos Autos, tais como o Contrato Particular de Compra e Venda do Imóvel
(fls. 18/31), Memorial Descritivo (fls. 116/123) e os demais documentos colacionados
na Exordial e Contestação.
No mérito, a Ação deve ser julgada improcedente.
Da análise do conjunto probatório trazido aos Autos, igualmente não
se infere que tenha ocorrido venda em metragem menor do que aquela prometida.
Em sentido diverso do quanto alegado pelo Requerente, a área
subsequente à sua vaga de garagem não pode ser considerada como gramado de uso
coletivo do Condomínio, sendo nitidamente área permeável integrante de sua área
privativa, como, inclusive, descreve o Memorial Descritivo.
Tem-se que consta do referido Memorial que o estacionamento “Será
em piso cimentado e/ ou grama e/ou piso intertravado permeável e/ou asfalto” (fls.
116/123).
Desta forma, a construção seguiu a forma prevista no Memorial.
Ademais, ainda considerando a área de 2,50 m2 do solo permeável, o
Autor ainda possui área de aproximadamente 9,5 m2 para o uso, o que evidencia a plena
utilidade do local para o fim a que se destina, especialmente interpretando-se a execução
do Pacto de acordo com os usos e costumes que permeiam esta espécie de Contrato.
Neste sentido, oportuno colacionar recente Julgado desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
(...) Pretensão de ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela entrega de Imóvel com metragem de garagem inferior ao
prometido. Compra e venda com indicação de tamanho, mas
acompanhada de memorial descritivo que permitia a sua
consideração, como área privativa, com cimento e/ou área permeável.
Inviabilidade de se confundir o gramado a ser calculado na área da
garagem com aquele constante de jardins da área comum. Ausência
de comprovação de inutilidade com qualquer vício que impeça ou
dificulte o uso regular do bem, sendo certo, ainda, que não há
indicação de qualquer utilidade coletiva do condomínio sobre o
espaço permeável das vagas de garagem Recurso improvido.” (Apel.
n° 1049020-34.2018.8.26.0576 Rel. Álvaro Passos - São José do Rio
Preto 14/05/2020).
Diante de tudo o exposto, inexistindo culpa da Parte Requerida, não
há que se falar em dever de indenizar.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, para
se afastar o reconhecimento da decadência, e, por conseguinte, julgar improcedente a
Ação, condenando-se o Autor no pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.

PENNA MACHADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29037/2020
Apelação Cível no 1046739-71.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Anderson Batista Munhoz
Apelado: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29037
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Tenho o ousio de divergir do R. Voto: a meu fraco sentir, manifesta a
decadência operada – e inda que brandido Aresto desta Câmara, outros há, também
daqui, em sentido contrário.
No pertinente ao recurso da parte Ré, merece acatamento a preliminar
alevantada, quanto à decadência; a obra foi entregada em 2016, e apenasmente em 2019
é que foi aforada a medida, de há muito superados os prazos do Código de Defesa do
Consumidor, exsurgindo da postulação o manifesto tentame de enriquecimento sem
causa, vislumbrada a oportunidade de obtenção de lucro fácil; como se não bastara isso,
a sentença de Primeiro Grau localizou com exatidão a aplicação do Instituto pois que a
hipótese rege-se pelo C.D.C.
Ora, se existe essa obrigatoriedade, qual o motivo de se não aplicar aquele
Diploma, e sim o Código Civil?
Inda assim estar-se-ia diante do vício redibitório também já decorrido o
prazo do ajuizamento.
Por minha decisão, pois, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso, mantida a
R. sentença, acrescentados mais R$-300,00 à honorária.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
113807F6
8
9
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
11448E1D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1046739-71.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.